Tribunal: TJSP
Processo: 1009728-15.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide – Cabimento - Falta de fixação de pontos controvertidos e falta de deferimento do pedido de produção de provas – Renovação de diligência de constatação por oficial de justiça – Descabimento – Hipótese em que a alteração do contexto fático relativo à atual situação do imóvel não tem condições de influir no resultado do

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide – Cabimento - Falta de fixação de pontos controvertidos e falta de deferimento do pedido de produção de provas – Renovação de diligência de constatação por oficial de justiça – Descabimento – Hipótese em que a alteração do contexto fático relativo à atual situação do imóvel não tem condições de influir no resultado do julgamento – Preliminar repelida.
EMBARGOS DE TERCEIRO – Cessão de direitos possessórios de imóvel - Simulação absoluta – Ocorrência - Reconhecimento incidental em execução da nulidade de cessões de direitos possessórios efetuadas pelo executado à embargante – Admissibilidade – Conjunto fático-probatório demonstra que o executado continuou a agir com ânimo de dono do imóvel mesmo depois da suposta cessão de direitos possessórios à embargante, cuja situação fática somente se modificou depois da tomada de medidas judiciais pelo Banco-exequente, ora embargado – Pagamento do preço cujo aperfeiçoamento não se provou, dada a falta de elementos suficientes de convicção de que os cheques que teriam sido emitidos para tal finalidade foram depositados em favor de empresa do mesmo grupo da apelante para pagamento de dívida do executado – Simulação é vício insuscetível de convalidação – Exegese do art. 169 do Código Civil – Embargos de terceiro improcedentes - Sentença confirmada também pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Embargos de terceiro improcedentes - Fixação da verba honorária por equidade – Inadmissibilidade – Hipótese reservada às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo – Honorários que devem observar os valores mínimos previstos no art. 85, § 2o, do CPC/2015: 10% sobre R$ 6.000.000,00 (10% sobre o valor da causa) – Sentença reformada neste tópico.
Recurso da embargante desprovido e recurso do embargado provido.